Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 0700197-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Aquino Advogados Devedor: Orlando Dias de Sousa D e c i s ã o Trata-se de requerimento (Id. 76704427), formulado pelo escritório de advogados que patrocina Ronaldo Maciel Dias, Aquino Advogados, por meio do qual postula a instauração do incidente processual de cumprimento da decisão monocrática, proferida por este Relator, que reconheceu a obrigação de pagamento de quantia certa (Id. 77045875), nos termos da regra prevista no art. 516, inc. I, do CPC. Requer ainda, na hipótese de descumprimento da obrigação acima mencionada, que seja determinada a penhora dos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor, por meio do SisbaJud, bem como a realização de pesquisas por intermédio dos sistemas InfoJud e RenaJud. Narra que o crédito consiste nos honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 70703443), no montante de R$ 22.738,91 (vinte e dois mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). O credor está dispensado do recolhimento do valor referente às custas iniciais, nos moldes da regra estabelecida no art. 82, § 3o, do CPC. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é preciso observar que não houve o deferimento da gratuidade de justiça em proveito do devedor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento, determinando: a) que seja intimado Orlando Dias de Sousa, por meio de seu advogado (art. 513, § 2o, inc. II, do CPC), para pagamento do crédito no valor de R$ 22.738,91 (vinte e dois mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), acrescido das custas, inclusive as relativas ao presente incidente processual, no prazo de 15 (quinze) dias; e b) que, na hipótese de descumprimento da aludida obrigação, seja expedido mandado de penhora, avaliação e depósito, com o seguimento dos atos de expropriação (art. 523, § 3o, do CPC). À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova a alteração da classe processual, com a mudança dos respectivos polos. Confiro à presente decisão força de mandado e determino o seu cumprimento com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator